Tribunal: TJMT
Processo: 1004864-94.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004864-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELANTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 021.651.451-71 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS MÉDICOS – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM REGIME DE PLANTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RÉUS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL EM DECORRÊNCIA EXCLUSIVA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RECURSO DO 1º RÉU/APELANTE PROVIDO – RECURSO DO 2º RÉU/APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “n
ão há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial, quando os débitos reconhecidos na Ação de Cobrança são provenientes de entrega de mercadorias antes de a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. imitir-se na posse do imóvel e dos móveis em 20/04/2018” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1025711-54.2018.8.11.0041, Relª. Desª. Clarice Claudino da Silva, julgado em 21/09/2022). 2. O inadimplemento contratual, ainda que a hipótese seja de contrato de prestação de serviço por profissional liberal, por si só, não se traduz em situação caracterizadora de dano moral indenizável, que prescinde de comprovação em razão de o dano ser autoevidente, ou seja, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, porque, embora indesajado e causador de revolta e sentimento de ludíbrio, o fato é que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento insere-se no cotidiano de toda e qualquer relação comercial, e, por isso, não implica em automática lesão à honra e nem violação da dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos, respectivamente, pela IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME e HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1004864-94.2019.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por

SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA, julgou o pedido em parte procedente “
para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de honorários médicos, nos termos da planilha id. 21481722, devidamente corrigido pelo INPC a contar da data do inadimplemento de cada parcela e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”, e também “
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00, corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento (Súmula 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
” (cf. Id. nº 205517815).

A ré/apelante Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá insiste em que é parte ilegítima para responder à pretensão autoral, “
na medida em que não tomou o serviço prestado pela médica e nem tem conhecimento dos fatos
(discutidos na lide)”, pois, conforme “
cabalmente demonstrado pelo conteúdo da inicial e documentos que a instruem, está claro que o hospital quem tomou serviços da médica é a empresa Hospital Jardim Cuiabá,
(...)
, CNPJ nº 05.994.724/0001-11, ou seja, trata-se empresa diversa da apelante
”; queixa-se de que a conclusão sentencial de que seria a sucessora do corréu

Hospital Jardim Cuiabá “
está confrontando o entendimento pacificado da Turma Recursal, Tribunal de Justiça e parecer do Ministério Público em relação à inexistência de sucessão
(empresarial)”.

Sustenta que não se pode falar em “
sucessão empresarial, pois: 1. trata-se de empresas com quadro societário distinto; 2. a empresa, teoricamente ‘sucedida’, encontra-se ativa, operando suas atividades administrativas, inclusive com quadro de funcionários; e 3. o Complexo Hospitalar Cuiabá não tem qualquer tipo de participação/aproveitamento nos créditos provenientes da atividade do Jardim Cuiabá
”, asseverando, ainda, que inexistiu “
aquisição do fundo de comércio do Hospital Jardim Cuiabá, inclusive porque a empresa apenas mudou sua sede administrativa para outro endereço, onde continua operando atividades relacionadas à área hospitalar
”; além disso, destaca que, “
em outros casos, o Hospital Jardim Cuiabá fez acordos judicias reconhecendo
(a sua exclusiva responsabilidade pelas)
dívidas cuja causa debendi foi anterior a 21/04/2018
”.

Diz, ainda sob essa perspectiva, que sequer “
possui meios de realizar qualquer contestação no que tange aos valores materiais ora exigidos pela autora, pois todos os livros, arquivos e documentos físicos do período anterior a 20 de abril de 2018 não estão em posse da requerida, e, sim, do Hospital Jardim Cuiabá
”, mas que, de todo modo, “
mesmo sem acesso a documentação pertinente, é possível observar que a autora/apelada realiza a cobrança dos valores comerciais dos plantões sem realizar a dedução dos impostos pertinentes, qual seja o ISSQN ou IR, a depender do caso
”; ademais, aduz que “
a inadimplência, por si só, não configura violação a honra e imagem, ou seja, não tem o condão de atingir os direitos da personalidade quando está a se falar de prestação de serviço
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja declarada a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a si, ou, alternativamente, admitido o “
litisconsórcio passivo necessário entre as empresas,
(...)
seja a referida empresa
(Hospital Jardim Cuiabá)
responsabilizada por qualquer condenação proveniente do presente processo e que a
(sua)
responsabilização
(...)
seja em caráter subsidiário
”, e, em todo caso, seja afastada a condenação indenizatória por dano moral (cf. Id. nº 206806284).

O réu/apelante Hospital Jardim Cuiabá impugna exclusivamente a condenação
indenizatória a título de danos morais, porque, segundo argumenta, “
a ocorrência de atraso no pagamento não é
(...)
hipóteses a ensejar dano moral in re ipsa, uma vez que a ocorrência do evento não é suficiente para demonstrar o dano sofrido
”, inclusive, “
é

notório o entendimento deste Tribunal de que o atraso de salário não gera dano moral in re ipsa, de modo que a inadimplência de honorários médicos igualmente não pode gerar essa presunção
”, sendo que, no presente caso, não há comprovação de que o inadimplemento contratual “
fugiu da normalidade e ensejou mais do que um dissabor ou causou desequilíbrio no bem-estar da apelada, não sendo capaz de configurar o dano moral e gerar a obrigação de indenizar
”.

Alega, no mais, que o valor indenizatório arbitrado na sentença é

“
demasiadamente desproporcional e desarrazoado, visto que o suposto dano, se é que houve, é diminuto e está em desacordo com o valor fixado
”, afinal, “
a apelada em momento algum demonstra que sofreu algum prejuízo ou constrangimento a sua imagem que configure qualquer gravidade à atitude do apelante, razão pela qual é evidente a desproporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização
”, por essas razões,
pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório arbitrado a esse título (cf. Id. nº 206806298).

Nas contrarrazões, a autora/apelada dá respectivo combate aos fundamentos dos apelos adversários e torce pelo desprovimento de ambos (cf. Id. nº 206806302).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Eis o contexto fático discutido nesta lide:

“SHARLENE LOPES DE OLIVEIRA ajuizou a presente Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de HOSPITAL JARDIM CUIABÁ e IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA, ambos devidamente qualificados, na qual alega que foi contratada, em Outubro/2017, pela primeira Requerida Hospital Jardim Cuiabá, posteriormente sucedida pela segunda Requerida Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, para prestação de serviços de atendimento médico no pronto atendimento do Hospital Jardim Cuiabá-MT.

Afirma que, para os plantões da manhã e da tarde, o valor contratado era de R$ 600,00, enquanto para o plantão noturno o valor era R$ 1.200,00, e que o cálculo do valor devido pelos plantões era realizado pela administração do hospital de acordo com o ‘livro de plantões’, que trouxe anexo.

Assevera que, no período de fevereiro/2018 a 22/04/2018, as Requeridas se locupletaram na medida em que usufruíram do serviço prestado pela Requerente sem realizar o pagamento da contraprestação devida, razão pela qual pleiteia a condenação dos Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 32.925,92, correspondentes aos plantões devidos, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Audiência de conciliação inexitosa, id. 21302148.

Em sede de contestação, id. 21481721, o primeiro réu (Hospital Jardim Cuiabá), alega, preliminarmente, conexão com o processo de nº 0036004-71.2016.811.0041, em trâmite na 7ª vara cível de Cuiabá, e a consequente necessidade de extinção processual.

No mérito, assevera que sua situação financeira é crítica, que após a retomada do imóvel pelo segundo réu entrou em colapso, com o vencimento de todos os seus contratos de prestação de serviços e as inúmeras cobranças que vem sofrendo desde então, que os requeridos possuem cobranças que ultrapassam o valor de 12 milhões de reais; que há clara responsabilidade solidária entre as empresas rés, uma vez que a empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao apossar-se da administração, assumiu também as dívidas que ali existiam, havendo prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço. Afirma que o valor dos plantões devidos à autora se dá no valor de R$ 30.000,00, de acordo com a planilha de cálculo anexa, mas refuta a ocorrência de danos morais a serem indenizados.

Em sua contestação, id. 21945514, a segunda ré (Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá) argumenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, por ausência de sucessão empresarial.

No mérito, aduz que, superada a preliminar, deve ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário do primeiro réu, devendo este ser o responsável pelo pagamento do débito reclamado, restando apenas responsabilidade subsidiária para si; alega que o Código Civil preconiza que a empresa sucedida responde durante 01 ano pelos débitos provenientes de sua operação, solidariamente, e assevera sua impossibilidade técnica de controverter as cobranças realizadas. Todavia, impugna o valor cobrado na presente ação e requer, em caso de procedência da cobrança, que seja determinado à autora que emita a respectiva nota fiscal, com dedução dos impostos pertinentes para que aí seja liquidado o valor devido. Por fim, argumenta a inexistência de ato ilícito e do dever de indenizar, requerendo o julgamento improcedente da demanda.”

Sobre a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME, a MMª. Juíza sentenciante a rejeitou sob o fundamento de que, nos termos do artigo 1.146 do CC, “
sendo o segundo réu o sucessor, este tomou para si a responsabilidade pelo pagamento dos débitos que originalmente pertenciam ao primeiro réu, sendo responsável solidário pelo seu adimplemento
”.

É certo que,
cuidando-se a legitimidade
ad causam
de uma das condições da ação, a sua presença deve ser analisada à luz da teoria da asserção, e se, como no caso dos autos, a autora atribuiu à ré
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá
a responsabilidade pelo dano alegadamente suportado pelo inadimplemento do contrato de prestação de serviço médico, por considerá-la sucessora empresarial do corréu Hospital Jardim Cuiabá, isso já basta à caracterização do requisito legal de admissibilidade da demanda, devendo a justeza e procedência da pretensão autoral quanto à responsabilidade solidária dos réus ser objeto de análise e pronunciamento meritório, daí porque não se pode dizer que é equivocada a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, contudo, analisando a questão sob a ótica do direito material, a conclusão sentencial pela condenação solidária de ambas as sociedades/rés merece ser reformada, p
ois, de fato, conforme suscitado nas razões do apelo da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá, este Tribunal de Justiça já se debruçou diversas vezes sobre a matéria, tendo assentando o entendimento de que não há falar em trespasse (CC, art. 1.146) ou, por qualquer outro fundamento, em sucessão empresarial entre Hospital Jardim Cuiabá e
Complexo Hospitalar de Cuiabá (isto é, a
da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME), isto é, em outras palavras, não se admite a “
responsabilização da
(Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME)
por despesas anteriores à sua gestão e dela desconhecidas, na medida em que não se configurou a sucessão empresarial, conforme entendimento que já foi abordado, quando do julgamento dos RAI’s nº 1016580-13.2020.8.11.0000, 1014384-07.2019.8.11.0000 e 1000692-04.2020.8.11.0000 e na sentença exarada pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá nos autos 36004-71.2016.8.11.0041, reconhecendo ser de exclusiva responsabilidade da empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda, as dívidas havidas desde a contratação entre as partes até o dia (...) 20 de abril de 2018 e deverão ser por ela suportadas
” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 1049999-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 12072023).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS FISCAIS DE MARÇO E ABRIL DE 2018 -ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS RÉUS – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL - RESPONSABILIDADE RECONHECIDA APENAS A PARTIR DE 20-4-2018 - PRELIMINAR ACOLHIDA NA ORIGEM - MANUTENÇÃO NESSA INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a parte ainda não era responsável pelos débitos da empresa ré, não detém legitimidade para figurar no polo passivo da respectiva Ação de Cobrança, especialmente se não houve sucessão empresarial.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAI nº 1003675-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 29/05/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sucessão empresarial não pode ser presumida ou reconhecida por indícios, sendo necessárias provas de aquisição do estabelecimento comercial e de continuidade do negócio por outrem no mesmo ramo de atividade.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1049999-95.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 12/09/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE DIREITO - PRELIMINAR REJEITADA – SUCESSÃO EMPRESARIAL NA ÁREA CÍVEL – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL - DÉBITOS DE NATUREZA TRABALHISTA NÃO QUITADOS PELO HOSPITAL (RÉU) - PAGAMENTO PELA AUTORA - MAIS DE 500 COLABORADORES ATÉ A DATA EM QUE VIGOROU O CONTRATO – DIREITO DE RESSARCIMENTO RELATIVO AO PERÍODO EM QUE A OBRIGAÇÃO ERA DO APELANTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada se mostra inócua para o deslinde da controvérsia. A empresa apelada faz jus ao ressarcimento do valor pago aos funcionários do Hospital apelante relativo ao período em que era de responsabilidade deste último por força de Contrato de Arrendamento rescindido por sua culpa.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1022433-45.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 06/09/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDAS ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA IMISSÃO NA POSSE DA ARRENDANTE – DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO OU DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, nem mesmo de reconhecimento de sucessão empresarial, quando os débitos reconhecidos na Ação de Cobrança são provenientes de entrega de mercadorias antes de a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. imitir-se na posse do imóvel e dos móveis em 20/04/2018.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC nº 1025711-54.2018.8.11.0041, Relª. Desª. Clarice Claudino da Silva, julgado em 21/09/2022)

Portanto, considerando que a pretensão aqui deduzida refere-se a serviços prestados entre 04/02/2018 a 18/04/2018, que a própria autora/apelada admitiu que “
foi contratada, em outubro/2017, pela primeira requerida Hospital Jardim Cuiabá
”, reconhecendo, inclusive, que, “
a partir de fevereiro/2018, nenhum plantão realizado pela requerente foi pago pela primeira requerida, situação esta que perdurou até 22/04/2018, quando a segunda requerida Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá sucedeu aquela na administração do hospital
”, o que se deu por força de decisão judicial proferida no Proc. nº 36004-71.2016.811.0041, e que, como acima destacado, as circunstâncias envolvidas na espécie não permitem falar em sucessão empresarial entre as sociedades/rés, a conclusão que se impõe é a de que o pedido autorial deve ser julgado improcedente em relação à ré
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME.

Prosseguindo, quanto ao mérito da causa, a MMª. Juíza deu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

A análise da controvérsia paira sobre a dívida dos réus em face da autora, que pleiteia o recebimento pelos serviços médicos que prestou no Hospital Jardim Cuiabá.

Pois bem, a fim de comprovar suas alegações, a parte autora trouxe aos autos os seguintes documentos relevantes:

- Cópia do livro de ponto referente aos meses de fevereiro, março e abril, ids. 17793115, 17793117 e 17793118;

- Cópia do comunicado do corpo médico à direção do hospital acerca do atraso no pagamento dos honorários médicos, id. 17793127;

- e-mails trocados com a administração, realizando a cobrança e requerendo esclarecimentos acerca do pagamento dos valores atrasados, id. 17793128.

Corroborando a cobrança realizada pela parte autora, o próprio primeiro réu (Hospital Jardim Cuiabá) trouxe aos autos a planilha de plantões da autora referente aos meses de fevereiro a abril de 2018, id. 21481722, tornando incontroverso o direito da autora nos termos requerido em sede de cobrança, especialmente pelo fato da segunda ré (Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá) deixar de impugnar tal ponto, limitando-se a mencionar situações inerentes a imposto de renda, o que não é objeto de discussão desta demanda.

(...)

Por essas razões, torna-se desnecessário tecer maiores aprofundamentos, restando comprovado o crédito da autora perante os demandados.

Quanto ao dano moral, tenho que a hipótese dos autos reflete dano mora
in re ipsa
ou dano moral puro, vez que a angústia e o descontentamento sofridos pela autora são evidentes, conferindo-lhe direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência.

O dano sofrido pela parte autora está muito distante de mero dissabor ou aborrecimento, haja vista que se viu por três meses privada do recebimento da verba mais sagrada existente,
in casu
, de natureza alimentar, a qual é fundamental para a existência digna, com potência e alegria de viver, bem como impacta direta e profundamente em todos os âmbitos do estilo de vida do indivíduo.

Quanto ao montante da indenização, valendo-se do bom senso prático que deve ser aplicado ao caso concreto, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se aplicar um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Deve-se atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, sendo que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados.

Desse modo, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra razoável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de honorários médicos, nos termos da planilha id. 21481722, devidamente corrigido pelo INPC a contar da data do inadimplemento de cada parcela e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Condeno as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento (Súmula 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.”

Com efeito, ainda que a hipótese seja de contrato de prestação de serviço por profissional liberal, o inadimplemento da contrapestação contratual, por si só, não se traduz em situação necessariamente caracterizadora de dano moral indenizável, que
prescinde de comprovação em razão de o dano ser autoevidente, ou seja,
não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, porque, embora indesajado e causador de revolta e sentimento de ludíbrio, o
fato é que o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento insere-se no cotidiano de toda e qualquer relação comercial, e, por isso, não implica em automática lesão à honra e nem violação da dignidade humana,
de modo que
a caracterização do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais fica reservada aos casos em que demonstrada consequência excepcionalmente graves em função do descumprimento do contrato, sendo

imprescindivel, em cada caso, a demonstração de significativo abalo moral sofrido pelo profissional lesado para justificar a condenação indenizatória.

Enfim, para que esteja configurado o dano moral indenizável, o julgador deve ser capaz de identificar na hipótese concreta uma grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. E, à falta de padrões éticos e morais objetivos ou amplamente aceitos em sociedade, cumpre ao julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio, então, a partir dessa perspectiva, conquanto não se negue e nem duvide do sentimento de frustração, indignação, revolta e ludibrio experimentado pela médica/autora em razão de não receber a devida contraprestação pelos serviços médicos prestados ao Hospital/réu durante 45 plantões no intervalo de 3 meses, isso, por si só, como acima frisado, não conduz à necessária conclusão de existência de abalo substancial e excepcionalmente gravoso capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais, e, ao revisar o conjunto fático-probatório disponível nos autos, apesar da alegação autoral de que “
era recém-formada quando iniciou a prestação do serviço às requeridas
” e de que, “
pela quantidade de plantões que realizava, dali tirava todo seu sustento
”, razão pela qual, diante da inadimplência contratual,

“
teve que mudar toda sua rotina, necessitando buscar outras fontes de renda, a par de todos os seus compromissos financeiros terem ficado comprometidos pelo não pagamento do valor que lhe era devido
”, o que resultou em “
imenso transtorno, inclusive cancelamento de compromissos, pagamento de despesas particulares
”, não veio ao processo qualquer prova documental nesse sentido, nada minimamente capaz de demonstrar que a única e exclusiva fonte de renda da autora advinha dos serviços médicos prestados ao Hospital Jardim Cuiabá, não sendo possível presumir a veracidade de tal assertiva ou aceitá-la como
digna de total credibilidade
, inclusive porque, apesar do expressivo número de plantões médicos discutidos nesta lide, o que se extrai dos autos é que era a exceção os dias em que a autora atuava em mais de um plantão para o Hospital/réu, além de haver a presença de intervalos regulares entre os dias de serviços prestados a ele, e, somado a isso, mesmo diante do “
total inadimplemento
”, e embora não possuísse qualquer vínculo de exclusividade com o Hospital/réu, ela continuou a prestar os seus serviços a este nos meses seguintes ao do 1º inadimplemento, o que pouco condiz com a ideia de que, “
dali, tirava todo o seu sustento
”.

Logo, à mingua de provas tangíveis e idôneas das repercussões alegadamente sofridas pela autora/apelada, não há como concluir pela existência de reflexos lesivos extraordinários ou excepcionais do inadimplemento contratual, apto a sugerir outros tipos de violações aos seus direitos da personalidade ou, então, uma excepcional intensidade da lesão presumidamente sofrida, na verdade, a situação em si, de acordo com o que se extrai dos autos, não foge da raia da repercussão normal inerente ao inadimplemento de negócios dessa natureza, daí porque não há falar em dano moral indenizável na espécie.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela ré
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda – ME, para julgar improcedente o pedido em relação à ela, e, por essa razão, condeno a autora Sharlene Lopes de Oliveira ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa em favor do seu advogado, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo réu Hospital Jardim Cuiabá Ltda, a fim de afastar a condenação indenizatória a título de danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais entre eles na proporção de 50% para cada, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024